Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Pedido não realizado na petição inicial. Princípio da adstrição. Mão de obra. Serviços extras. Inadimplemento. Validade da gravação ambiental. Mensagens de whatsapp. Meio de prova. Aluguel de equipamentos. Valor a ser apurado mediante liquidação. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações objetivando a reforma de sentença, em ação de cobrança, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$7.937,00 (sete mil novecentos e trinta e sete reais), pelo inadimplemento referente à mão de obra, bem como dos aluguéis dos equipamentos tardiamente devolvidos, além de eventuais valores devidos em razão de equipamentos não devolvidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de análise de pedido não realizado na petição inicial, a quantia inadimplida relativamente à contratação de mão de obra, bem como os valores devidos pelo aluguel dos equipamentos não devolvidos no prazo e a culpa pela devolução tardia.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao princípio da adstrição, não se conhece de pedido que sequer foi mencionado na petição inicial, sobrevindo apenas em alegações finais.
4. No Tema 237, de repercussão geral, o STF reconheceu a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.
5. As conversas de Whatsapp constituem meio idôneo de prova, admitida como válida quando a impugnação da parte contrária é genérica e desprovida de argumentos sólidos, já que o art. 369, do CPC adotou o sistema da atipicidade dos meios de prova.
6. Comprovou-se, pelas provas constantes dos autos, que houve a realização de outros serviços além daqueles inicialmente previstos nas propostas iniciais apresentadas à ré. No entanto, não é possível considerar o valor de R$ 21.500 como devido em razão do inadimplemento com relação à mão de obra, uma vez que o documento de ID 185938376 contempla também a locação de alguns equipamentos. Assim, a quantia fixada em sentença, relativamente aos “serviços extras”, no valor de R$7.937,00 foi corretamente estipulada como devida pela ré, diante do comprovado inadimplemento.
7. No tocante ao aluguel dos equipamentos, comprovou-se que a ré, durante o processo, efetuou a devolução de alguns deles, bem como que houve a recusa, por sua parte, em pagar o frete cobrado pela autora para recolher os equipamentos. Dessa forma, cabe à ré o pagamento dos aluguéis relativamente ao período em que esteve de posse dos materiais.
8.Os valores devidos devem ser apurados mediante liquidação de sentença, na qual também deverá ser apurado o valor de compra dos itens não devolvidos.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: Tema 237 do STF; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.